Tribunal: TJSP
Processo: 2240602-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Acolhimento.
Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Requerida que reside em conjunto habitacional de moradores de baixa renda. Inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 248, § 4o, do CPC ante a ausência de controle de acesso e de pessoa responsável pelo recebimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação da executada. Acolhimento.
Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Requerida que reside em conjunto habitacional de moradores de baixa renda. Inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 248, § 4o, do CPC ante a ausência de controle de acesso e de pessoa responsável pelo recebimento de correspondência. Precedentes jurisprudenciais.
Carta de citação enviada a unidade diversa da requerida e recebida por seu vizinho. Nulidade da citação configurada.
Ato citatório que é pressuposto de existência da relação jurídico-processual. Sentença anulada para dar regular andamento ao feito, com abertura de prazo para a requerida contestar a demanda de conhecimento
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240602-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANA LAURA LEITE FERNANDES DOS SANTOS, é agravado INSTITUIÇÃO
UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240602-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1561
2
VOTO No 1561
APELAÇÃO No 0007058-93.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: Ana Laura Leite Fernandes dos Santos
AGRAVADO: Instituição Universitária Moura Lacerda
JUIZ DE DIREITO: Dr. Armenio Gomes Duarte Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação da
executada. Acolhimento.
Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento.
Requerida que reside em conjunto habitacional de
moradores de baixa renda. Inaplicabilidade, no caso
concreto, do art. 248, § 4o, do CPC ante a ausência de
controle de acesso e de pessoa responsável pelo recebimento
de correspondência. Precedentes jurisprudenciais.
Carta de citação enviada a unidade diversa da requerida e
recebida por seu vizinho. Nulidade da citação configurada.
Ato citatório que é pressuposto de existência da relação
jurídico-processual. Sentença anulada para dar regular
andamento ao feito, com abertura de prazo para a requerida
contestar a demanda de conhecimento
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no incidente de
cumprimento de sentença processado sob no 0007058-93.2020.8.26.0506, contra
decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, que
indeferiu o pedido da executada, ora agravante, de declaração de nulidade da citação
ocorrida na fase de conhecimento.
A agravante pede a reforma da decisão para que sejam
anulados os atos do processo desde a citação na fase de conhecimento.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões a fls. 27/34.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240602-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1561
3
Trata-se de fase de cumprimento de sentença prolatada em
ação de cobrança, na qual foi aplicada a revelia à requerida, ora agravante, em razão
da ausência de citação.
A agravante alega que a carta de citação, na fase de
conhecimento foi encaminhada a unidade diversa da que reside, motivo pelo qual
requer a declaração de nulidade do ato citatório.
Com razão a agravante.
Verifica-se que, no cadastro da própria faculdade agravada,
conforme fls. 51 da fase de conhecimento (processo 1015850-53.2019.8.26.0506), o
endereço da agravante é o seguinte: Rua Maria C. Bin Rosa 145, Bloco 16,
apartamento 02, Ribeirão Preto/SP. No entanto, verifica-se que a carta de citação foi
encaminhada para o apartamento 16 do mesmo edifício. Conclui-se, portanto, que a
carta de citação não foi endereçada corretamente para a requerida e que ela jamais
teve ciência da existência do processo.
A carta foi encaminhada a seu vizinho, Sr. Wagner Jesus
Mellini, que, inclusive, assinou o aviso de recebimento, conforme fls. 71 da fase de
conhecimento.
Anote-se que o art. 248, § 4o, do CPC não é aplicável ao caso
concreto porque, no edifício da requerida, não há controle de acesso de pessoa por
portaria e não há responsável pelo recebimento de correspondência. A agravante
comprova essa informação por meio das imagens a fls. 16/17, cuja veracidade foi
conferida na ferramenta digital “google maps”
Como a carta foi recebida por um vizinho e não por
funcionário do condomínio, não se pode presumir que ela foi posteriormente
repassada para a requerida, ora agravante.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
Agravo de instrumento Ação de rescisão contratual
c.c. reintegração de posse - Fase de cumprimento de
sentença
Intimação para desocupação voluntária -
Impugnação julgada improcedente
Insurgência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240602-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1561
4
executada
Citação postal recebida por terceiro

Conjunto habitacional
Inexistência de portaria
orgânica e funcionário com responsabilidade de
recepcionar correspondências que exijam assinatura
para o recebimento Inaplicabilidade da regra contida
no artigo 248, § 4o do CPC
Nulidade absoluta
reconhecida Desnecessidade de repetição do ato, ante
a constituição de advogado pela ré - Determinação de
reabertura de prazo para contestação Recurso provido
para esse fim.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173571-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
Agravo de Instrumento. Ação de execução fundada em
acordo homologado judicialmente em mutirão de
conciliação. Decisão que determinou a desocupação de
imóvel. Insurgência. Executados que não foram
intimados para cumprir o julgado. Art. 248, §4o, do
CPC/2015 que deve ser observado no presente caso por
semelhança. Ausência, porém, de portaria no edifício
que impede a aplicação da regra nele contida para se
considerar válidas as intimações. Processo anulado
desde as intimações. Agravo provido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2161100-66.2019.8.26.0000; Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019).
A citação é ato processual fundamental por meio do qual o
réu toma conhecimento da existência do processo, oportunizando o direito de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240602-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1561
5
e manifestação. Somente a partir dela que se inicia de fato a relação processual entre
as partes. Sobre este tema confira-se doutrina de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de
Andrade Nery, em “Comentários ao Código de Processo Civil”, 2a tiragem, 2015,
pág. 768:
“2. Pressuposto processual de existência. Muito embora
com o despacho da petição inicial já exista relação
angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de
forma completa, a relação jurídica processual é
necessária para realização da citação. Portanto, a
citação é pressuposto de existência da relação
processual, assim considerada em sua totalidade (autor,
réu, juiz). Sem a citação não existe processo (Liebman.
Est, 179). Em suma, pressuposto de existência da
relação processual: citação. Havendo sido feita a
citação, mesmo que invalidamente, o processo existe,
mas estará viciado. Citação é pressuposto de existência
do processo; citação válida é pressuposto de validade
do processo.”
Nessas circunstâncias, é de rigor a anulação dos atos do
processo 1015850-53.2019.8.26.0506 posteriores à citação, inclusive a sentença.
Tendo em vista que a autora constituiu patrono na fase de cumprimento de sentença,
o Juízo deverá abrir novo prazo para contestação da requerida, por meio de intimação
de seu advogado cadastrado no processo, via Diário Oficial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator